Tribunal: CARF
Processo: 10380.907255/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Viviani Aparecida Bacchmi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.907255/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.519 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA MARQUISE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS FISCAIS. ACRÉSCIMO MORATÓRIOS Os
débitos a serem compensados, incluídos em DCOMP entregue após a data dos
seus respectivos vencimentos, serão acrescidos de juros de mora e de multa de
mora, na forma da legislação de regência, incidentes desde a data prevista para
pagamento até a data da entrega da Declaração de Compensação.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO COBRAR VALORES
DECLARADOS EM DCOMP. O débito declarado em DCOMP, confessado,
somente está sujeito à decadência se nos 5 anos seguintes à declaração o Fisco
não se manifestar sobre os valores declarados. MULTA DE MORA EM CASO
DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Não se considera ocorrida denúncia
espontânea quando o sujeito passivo declara o débito, mas não o paga a tempo.
O pagamento do débito declarado na DCTF, mediante transmissão da
DCOMP, em data posterior a do seu respectivo vencimento, não configura
denúncia espontânea, incidindo multa de mora sobre o débito compensado a
destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.907255/2011-92
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.519 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907255/2011-92

Relatório
Despacho Decisório (fls. 17) não homologou o crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002, no montante original de R$ 929.680,01, conforme DCOMP
retificadora 39856.10992.031006.1.7.02-1989. O despacho decisório reconheceu parcialmente o
direito creditório, glosando R$ 309.924,02, inscrito na DCOMP 16106.33428.151204.1.3.02-
8800.
Além disso, sobre os débitos declarados incidiram multa e juros de mora, pois a
declaração foi transmitida após seus vencimentos.
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 20), a empresa conta que apresentou a
DCOMP mencionada acima para compensar com débitos que totalizavam R$ 898.363,16, não
tendo sido homologados os R$ 309.924,02.
Tais débitos não teriam sido quitados em razão de multas de mora não indicadas
nas DCOMPs, que foram “lançadas” indevidamente pelas autoridades fiscais, tornando o crédito
insuficiente para liquidar todos os débitos. Ademais, para a Marquise, haveria: (a) nulidade do
“lançamento” da multa de mora e nulidade da compensação de ofício; (b) decadência; (c)
impossibilidade de multa em denúncia espontânea; (d) não cabimento da multa de mora em
tributos apurados por estimativa.
A DRJ (fls 90), ao julgar a manifestação de inconformidade da Marquise, de
pronto afirma que é equivocado o entendimento de que a não homologação decorreu de alocação
dos créditos para compensação com multa de mora devida. De acordo com a DRJ, “a
insuficiência do crédito reconhecido para a liquidação dos débitos deveu-se a dois fatores: (i)
glosa parcial do IRRF declarado de R$ 755.488,07, tendo sido confirmado o montante de R$
755.445,15, o qual é R$ 2,92 inferior; (ii) incidência de multa de mora quando da alocação do
direito creditório reconhecido.” Considerou, dessa forma, a glosa parcial do IRRF como matéria
não impugnada (art. 17 do Decreto no 70.235/72). A discussão prossegue, apenas, com relação à
incidência de multa de mora alocada ao crédito não reconhecido.
O julgador a quo refuta, ainda, a tese de que seria nulo o lançamento e
compensação de ofício da multa de mora, apoiando-se nos arts. 61 e 74 da Lei no 9.430/96 e 28
da IN/RFB no 460/2004, dos quais se depreende que o débito sofre incidência de juros e multa de
mora até a data de transmissão da DCOMP, quando se considera ocorrida a sua extinção,
independentemente de compensação de ofício, que não teria ocorrido.
Como o débito já houver sido confessado, via entrega da DCOMP, não há que se
falar em decadência. Também considerou não ser o caso de denúncia espontânea, com base na
Nota Técnica Cosit no 01, de 18/01/2012, posteriormente reformada pela NT Cosit no 19, de
12/06/2012, e 19 da Lei no 10.522/2003.
Acerca da ilegalidade da incidência de multa em tributos apurados pela
estimativa, pondera que as decisões do CARF, citadas pela empresa, não são normas
complementares, portanto não vinculam a administração tributária. Ademais, não existiria
qualquer restrição legal à incidência de multa quando débito declarado em DCOMP corresponde
a estimativa de IRPJ ou de CSLL. “Ao contrário, tanto a Lei no 9.430, de 1996, quando a IN SRF
no 460, de 2004 (e posteriores) não vedam que as estimativas sejam incluídas como débitos
nessa declaração para serem compensados, e estabelecem que todos os débitos estão sujeitos
aos acréscimos legais em caso de a declaração ser transmitida após seus vencimentos”.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.519 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907255/2011-92

Por fim, não obsta a produção de provas pelo contribuinte, desde que sigam os
requisitos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Para tanto, consoante o §5o do mesmo
artigo, o litigante deveria ter apresentado petição onde demonstrasse a ocorrência de uma das
condições mencionadas na norma, o que não foi feito.
Em sede de Recurso Voluntário (fls. 105), a Recorrente reitera argumentos
trazidos em sua manifestação de inconformidade, tais como:
 o procedimento adotado pelo fisco, de “lançar” e compensar a multa em DCOMP
seria inconstitucional, ilegal e arbitrário, não merecendo prosperar (por ser nulo);
 o suposto débito estaria maculado pela decadência: os débitos seriam relativo aos
meses 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 12 de 2003, nos quais teria ocorrido saldo positivo de
IRRJ e CSLL a título de antecipação, tendo sido declarados na DCOMP em 2004.
Tendo o despacho decisório combatido sido expedido em 05/07/2011, teriam
decorrido mais de 5 anos da ocorrência de seu fato gerador;
 impossibilidade de imposição de multa por ser caso de denúncia espontânea, já que a
Recorrente apresentou Declarações Retificadoras, inclusive o débito para
compensação, antes de qualquer ato do Fisco. A aplicação da multa, diante da boa-fé
da empresa seria injusto, “além de gerar uma situação ainda mais grave, a saber, o
estímulo à inadimplência” (fls. 111);
 não cabimento de multa de mora em débitos apurados por estimativa: falta de
previsão legal que autorize a cobrança de multa de mora em pagamentos por
estimativa. Cita uma decisão do CARF em que se reconhece a nulidade da cobrança
de multa de mora nos casos dos tributos lançados por homologação e antecipados
como estimativa;
 desobediência ao princípio da segurança jurídica.

Esse é o Relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Em 21/08/2018 (fls. 102), a Marquise foi cientificada da decisão da DRJ, tendo
apresentado seu Recurso Voluntário em 19/09/2018 (fls. 104). Recurso tempestivo, por atender
aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Como visto, o caso é de não homologação de créditos decorrentes de alocação
destes para liquidar multa de mora pelo atraso no pagamento dos débitos. Caberá a essa
julgadora avaliar:
1. Se é possível a RFB “lançar” e compensar a multa de mora em DCOMP com saldos credores
declarados em DCOMP e princípio da segurança jurídica.
2. Se há decadência do suposto débito, considerando que os débitos seriam de 2003, declarados
em DCOMP em 2004 e o Despacho Decisório seria apenas de jul/2011.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.519 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907255/2011-92

3. Se é possível incidência de multa em caso de denúncia espontânea, já que a Recorrente
apresentou Declarações Retificadoras, inclusive o débito para compensação, antes de qualquer
ato do Fisco.
4. Se é cabível cobrança de multa de mora em débitos apurados por estimativa.

1. Nulidade de Compensação de Créditos da DCOMP com Multa de Mora e Segurança
Jurídica

Alega a Recorrente que, ao proceder a cobrança de multa de mora na
compensação de ofício desses valores, sem intimar a empresa, a RFB incorreu em vício de
ilegalidade e inconstitucionalidade.

Aduz que o “lançamento” da multa de mora e de sua compensação de ofício, sem
que para isso tivesse a administração atendido e/ou procedido com o disposto no Decreto
70.235/72 e art. 49 da IN 900/2008. Isto porque, a administração ao proceder com a verificação
da PER/DCOMP transmitida pelo contribuinte, quando já próximo do prazo de homologação
tácita, “lançou”, equivocadamente, valores supostamente devidos a título de multa de mora e
procedeu com a compensação de ofício, sem a devida e necessária intimação, às escusas das
disposições legais inseridas acima. Pior, o fez dentro do procedimento de compensação
administrativa, restando na homologação apenas parcial da compensação legitimamente
pleiteada”. (fls. 107).
O acórdão recorrido, ao invocar IN/RFB no 460/2004, deveria ser reformado, uma
vez que os chamados acréscimos legais, conforme disposição legal, deveriam ser inseridos até o
momento do pedido de compensação, o que não é o caso. Despacho decisório não seria meio
hábil de lançar tributo tampouco para formalizar compensação de ofício.
Vejamos o que nos fala a legislação e jurisprudência sobre o tema.
O art. 741 da Lei no 9.430/96 disciplina o instituto da compensação. Desde de
2002, a compensação se faz mediante entrega, à RFB, de declaração de compensação eletrônica.
Por força do § 6o, inserido pela Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a
constituir confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
Acerca da atualização dos débitos vencidos e não pagos, o art. 61 da Lei no
9.430/96 determina: “Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de
1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos
de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. § 1o
A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que
ocorrer o seu pagamento. § 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por
cento.” (marquei)

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.519 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907255/2011-92

A RFB disciplinou o tema em diversas INs que foram periodicamente revogadas
por outras, de quase idêntico teor. Na época dos fatos narrados neste processo – 2002, 2003 –
vigorava a IN/RFB no 210/2002, substituída pela IN/RFB no 460/2004.
O art. 5o da IN/RFB no 210/02 determinava que, ao reconhecer o direito creditório
da empresa, a Receita Federal verificasse a regularidade fiscal relativa aos tributos e
contribuições administrados pela RFB, sendo que, detectada a existência de débito, o valor a
restituir deveria ser utilizado para quitá-lo, mediante compensação em procedimento de ofício
(idem no art. 34 da IN/RFB 460/2004).
Na sequência, o art. 27 da mesma IN relaciona os procedimentos que
DEVERIAM ser adotados pela RFB para consolidar a compensação, na seguinte ordem: (ii)
debitar o valor bruto da restituição, acrescido de juros, se cabíveis, ou do ressarcimento, à conta
do tributo ou da contribuição respectiva; (ii) creditar o montante utilizado para a quitação dos
débitos à conta do respectivo tributo ou contribuição e dos respectivos acréscimos legais, quando
devidos; (c) registrar a compensação nos sistemas de informação da RFB.
A IN/RFB no 460/2004 (Art. 28) deixa claro que na compensação, os débitos
sofrerão a incidência de acréscimos legais conforme lei até a data da entrega da declaração de
compensação. Na compensação de ofício, os débitos também sofrerão a incidência de acréscimos
e encargos legais (art. 37).

Resta claro, portanto, que há vasto material legislativo prevendo: tanto a
possibilidade de o Fisco cobrar, via a compensação solicitada pelo contribuinte, débitos
eventualmente existentes contra o contribuinte, quanto a incidência dos acréscimos legais – juros
e multa de mora – sobre débitos fiscais.

As normas estabelecem que, se detectado débito para com a Fazenda, o crédito
será utilizado para quitá-lo. A multa de mora é um débito legal contra o Erário Público pelo que
se enquadra perfeitamente na permissão normativa.

A própria empresa cita o art. 49 da IN/RFB n° 900/2008 que ordena ao autoridade
administrativa verifique a existência de débito em nome do sujeito passivo no âmbito da RFB e
da PGFN antes de proceder a restituição. Previamente à compensação de ofício, porém, o sujeito
passivo tem 15 dias para se manifestar contados do recebimento de comunicação formal enviada
pela RFB, sendo o seu silêncio considerado como aquiescência. A Recorrente considera que foi
efetuada uma compensação de ofício, já que não foi ela quem declarou a multa de mora como
dívida para com o Fisco.

Porém, o que ocorreu não foi um “lançamento de ofício de multa de mora”, à
revelia da empresa. A RFB fez cumprir o que diz a regra que obriga a incidência de encargos
moratórios sobre débito declarado e, portanto, confessado na DCOMP. Não foi “lançado” novo
débito de tributo na DCOMP da Marquise; o tributo havia sido declarado pela Marquise e, por
estar fora do prazo de vencimento, acrescentou-se o encargo moratório em discussão, por ser
regra legalmente prevista. Se a isso se chamasse “lançamento de ofício”, também deveria ser
tratado a cargo da norma em voga à época, sem que nenhuma regra tivesse sido descumprida.

É importante ilustrar esse tema com decisões do CARF:

Processo: 16366.000093/2009-18, de 13/04/2021, CSRF relator: ERIKA COSTA
CAMARGOS AUTRAN
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.519 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907255/2011-92

Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-
calendário:
2003
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
FISCAIS.
ACRÉSCIMO
MORATÓRIOS Os débitos a serem compensados, incluídos em DCOMP entregue
após a data dos seus respectivos vencimentos, serão acrescidos de juros de mora e de
multa de mora, na forma da legislação de regência, incidentes desde a data prevista
para pagamento até a data da entrega da Declaração de Compensação.
Numero da decisão: 9303-011.338

Processo: 10980.903430/2008-16, 11/11/2011 3a TURMA/CSRF 3a SEÇÃO
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 15/01/2004
MULTA DE MORA. DÉBITO COMPENSADO A DESTEMPO. O débito fiscal
declarado na respectiva DCTF e compensado com crédito financeiro contra a
Fazenda Nacional, mediante a transmissão de Pedido Restituição/Declaração de
Compensação (Per/Dcomp), em data posterior ao vencimento do débito compensado,
está sujeito à multa de mora. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO A DESTEMPO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. A compensação de débito fiscal efetuada a destempo,
mediante a transmissão de Per/Dcomp, não caracteriza denúncia espontânea nos termos
da legislação tributária. RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
Numero da decisão: 3301-001.242 Nome do relator: José Adão Vitorino de Morais

Ao final de sua petição, a empresa faz, ainda algumas considerações sobre o
desrespeito ao princípio da segurança jurídica, pelo fato de a RFB ter “lançado” multa de mora
sobre os débitos, sem o devido processo legal, e feito compensação de ofício dos valores
declarados. Esse procedimento não teria amparo na CF, ferindo os ditames do Estado
Democrático de Direito.
Sem me alongar na refutação desse argumento, desde logo o afasto pelas razões
expostas nesse tópico, especialmente por existir fundamentação legal e jurisprudencial
corroborando os atos administrativos adotados.

Desta forma, afasto a preliminar de nulidade levantada Recorrente, pois entendo
que é possível que a RFB insira, em DCOMP, encargos moratórios (multa de mora, no caso),
apurados sobre os débitos declarados, intempestivamente, pela empresa. Não há que se falar,
ainda, em ofensa ao princípio da segurança jurídica.
2. Decadência
Conta-nos a Recorrente que o período de apuração de débitos apontados no
Despacho Decisório são os meses 01, 03, 04, 05, 06, 07 e 12 de 2003, nos quais teria ocorrido
saldo positivo de IRPJ e CSLL a título de antecipação de mencionados tributos. Referidos
débitos foram também declarados em 2004 quando da transmissão da DCOMP original.
Como o Despacho Decisório foi expedido apenas em 05/07/2011, mais de 5 anos
da ocorrência o fato gerador dos tributo, a Recorrente entende que “os valores “lançados e
cobrados” a título de multa restavam decaídos muito antes da compensação de ofício levada a
cabo pela administração”. A DCOMP original e retificadora não teriam suspendido o prazo
decadencial, tendo os valores de multa de mora sido “lançados” somente quando do despacho
decisório, ainda que o Fisco tivesse conhecimento dos valores devidos antes disso (DIPJs).
Caberia, na contagem, o disposto no art. 150 do CTN.
A DRJ, de seu lado, respondeu alegando que, como o débito já houvera sido
confessado, via entrega da DCOMP, não haveria que se falar em decadência. Acrescentou: “Em
vista do procedimento adotado não representar lançamento, pois o débito já foi confessado pelo
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.519 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907255/2011-92

contribuinte, sendo os juros e a multa de mora incidentes meros acessórios do principal, não há
que se falar em decadência do direito de "lançar" a multa de mora, da mesma forma que ocorre
com os débitos confessados em DCTF”. (fls. 95)
Do meu lado, entendo assistir razão à DRJ.

Os débitos já estavam devidamente declarados pela empresa, momento em que se
estancou a decadência. O Fisco tinha 5 anos para questionar os valores lançados ou homologar
tacitamente os créditos (e, por conseguinte, os débitos compensados). Por terem sido declarados
a destempo, sobre os débitos deveriam incidir encargos moratórios. Considerando que a empresa
não os lançou na DCOMP, isso foi feito pela RFB. Nada que se aproxime de decadência.
A DCOMP foi encaminhada em 2006 e a multa foi cobrada, via Despacho
Decisório, em 2011. Não há que se falar em decadência.
O que já disse o CARF sobre o tema:
processo: 13888.905623/2009-21, 16/10/2020, 1a Turma 4a Câmara 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002 PRELIMINAR. DECADÊNCIA. EXAME DO CRÉDITO. Se
entre a data da transmissão da DCOMP e a data da emissão do Despacho Decisório
transcorreram menos de cinco anos, não há que se cogitar de ocorrência de
decadência para períodos originários de eventuais créditos.
Numero da decisão: 1401-004.887 Nome do relator: Cláudio de Andrade Camerano

Nessa esteira, afasto também a preliminar de decadência suscitada pela
Recorrente.

3. Incidência da Multa no Caso de Denúncia espontânea.
Agora, o contribuinte investe em nova linha defensiva, de que teria se operado
denúncia espontânea, vez que apresentou as estimativas para compensação antes de qualquer
procedimento fiscal. Em razão disso, entende que a multa de mora não é devida, nos termos do
art. 138 do CTN. Cita uma decisão do CARF, genérica em relação do tema, e decisão do STJ.
Neste aspecto, a DRJ faz detalhada análise dos normativos e jurisprudência
aplicada ao caso (fls. 96 e 97), assim resumidos:
 decisões reiteradas do STJ entendem não haver diferença entre a multa
moratória e a multa punitiva, estando ambas excluídas em caso de
configuração de denúncia espontânea;
 a PGFN expediu o Parecer PGFN/CRJ/No 2113/2011, recomendando a não
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos relativamente a
ações e decisões judiciais que fixassem entendimento pela exclusão da multa
moratória com base nesse fundamento. Tal parecer foi aprovado pelo Ministro
de Estado da Fazenda, tendo sido emitido o Ato Declaratório no 04/2011 da
PGFN;
 a COSIT expediu a Nota Técnica (NT) Cosit no 01, de 18/01/2012,
posteriormente reformada pela NT Cosit no 19, de 12/06/2012. Por meio da
NT o 19, a Cosit esclareceu o que segue: “b) que se considera ocorrida a
denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002: b1) quando o sujeito passivo confessa a infração,
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.519 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907255/2011-92

inclusive mediante a sua declaração em DCTF, e até este momento extingue a
sua exigibilidade com o pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN no
4, de 20 de dezembro de 2011; b2) quando o contribuinte declara a menor o
valor que seria devido e paga integralmente o débito declarado, e depois
retifica a declaração para maior, quitando-o, nos termos do Ato Declaratório
PGFN no 8, de 20 de dezembro de 2011; c) não se considera ocorrida
denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002: c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não
apresenta declaração ou outro ato que dê conhecimento da infração
confessada; c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não
paga o valor declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando
concomitantemente todo o débito confessado; c3) quando o sujeito passivo
compensa o débito confessado, mediante apresentação de Dcomp; c4) quando
o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo”. A situação ora
analisada se subsumiria ao disposto no item c.4 acima. (destaquei)
Pelo exposto acima, vê-se que, novamente, equivoca-se a Recorrente.
Manifestações do CARF nos ajudarão a entender o tema:

Processo: 10675.900217/2012-84, de 22/08/2020, 3a TURMA/CSRF 3a SEÇÃO
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato
gerador: 28/02/2009 MULTA DE MORA. DÉBITO. PAGAMENTO A DESTEMPO.
DCOMP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. O pagamento de débito
fiscal declarado na respectiva DCTF, mediante a transmissão da Declaração de
Compensação (Dcomp), em data posterior à do seu respectivo vencimento, não
configura denúncia espontânea, incidindo multa de mora sobre o débito compensado
a destempo. DÉBITO DECLARADO. EXTINÇÃO. DCOMP. TRANSMISSÃO. DATA
POSTERIOR. VENCIMENTO. EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. Por força no disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no
152/2016, aplica-se ao presente caso a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no REsp no 1.149.022 - SP, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
que decidiu que a extinção de débito tributário regularmente declarado em DCTF,
mediante a transmissão de Dcomp transmitida em data posterior às dos vencimentos
dos seus respectivos vencimentos, não caracteriza denúncia espontânea. DCOMP.
HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A homologação da Dcomp está condicionada
à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado na compensação do débito tributário
declarado/compensado.
Numero da decisão: 9303-010.569 relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS

Processo: 18490.000069/2010-12, 13/08/2020, 3a TURMA/CSRF 3a SEÇÃO
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato
gerador: 31/10/2005, 31/01/2006, 28/04/2006 MULTA DE MORA. DÉBITOS.
PAGAMENTOS
A
DESTEMPO.
DCOMP.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF,
mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior
à dos seus respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea, incidindo
multa de mora sobre os débitos compensados a destempo. DÉBITO DECLARADO.
EXTINÇÃO. DCOMP. TRANSMISSÃO. DATA POSTERIOR. VENCIMENTO.
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. Por força no
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.519 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907255/2011-92

disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 152/2016, aplica-se ao presente caso a
decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 1.149.022 - SP, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, que decidiu que a extinção de débito
tributário regularmente declarado em DCTF, mediante a transmissão de Dcomp
transmitida em data posterior às dos vencimentos dos seus respectivos vencimentos,
não caracteriza denúncia espontânea.
Numero da decisão: 9303-010.610 relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS

processo: 10680.909710/2012-91, 18/03/2015, 3a Turma 4a Câmara 3a Seção
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/11/2005 DENUNCIA ESPONTÂNEA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO PRÉVIA. DIFERENÇA DE VALOR
CONFESSADA E PAGA EM MOMENTO SUPERVENIENTE. RECURSO
REPETITIVO. ART. 62-A DO RICARF. O entendimento do Superior Tribunal de
Justiça não é de que a denúncia espontânea seria impossível em tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, mas de que a denúncia espontânea não se configura se
o contribuinte, em razão de tal sistemática de lançamento, faz a prévia confissão do
débito e deixa transcorrer o prazo de vencimento, para depois pretender uma falsa
espontaneidade (Súmula STJ/360 e Recursos Especiais nos 886.462 e 962.379 da
Primeira Seção do STJ, Dje 28/10/2008). Não se tratando de prévia confissão, mas de
diferença de tributos que foi confessada e paga de maneira superveniente, aplica-se a
denúncia espontânea, afastando-se a aplicação de penalidades, em cujo conceito se insere
a multa de mora. Entendimento firmado em regime de recurso repetitivo, na forma do art.
543-C do CPC (Recurso Especial no 1.149.022, da Primeira Seção do STJ, Dje
24/06/2010), que deve ser aplicado no julgamento administrativo por força do art. 62-A
do Regimento Interno deste Conselho. Precedentes (acórdão 3403-001.946, j. 19/03.2013;
acórdão 3403-002.060, j. 24/03/2013). DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
São equivalentes o recolhimento por meio de DARF e a compensação por meio de
DCOMP para o efeito de configuração da denúncia espontânea, na forma do art. 138 do
CTN. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 3403-003.627 Nome do relator: IVAN ALLEGRETTI

processo: 19647.004734/2005-11, 11/04/2019, 1a TURMA/CSRF 1a SEÇÃO
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2002
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior
homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a destempo.
Numero da decisão: 9101-004.127 Nome do relator: DEMETRIUS NICHELE MACEI

A leitura dos excertos acima nos mostra posicionamento reiterado e uníssono
deste Conselho de Contribuintes, incluindo a Câmara Superior de Recursos Fiscais, vertendo
para a descaracterização da denúncia espontânea no caso de débitos declarados em
DCTF/DCOMP e compensados fora do prazo. Esse posicionamento apoia-se, inclusive, na
decisão do STJ, Recursos Especiais nos 886.462 e 962.379, em sede de repetitivo, para quem
denúncia espontânea não se configura se o contribuinte, em razão da sistemática do lançamento
por homologação, faz a prévia confissão do débito e deixa transcorrer o prazo de vencimento.

Exatamente o caso da Marquise: confessou débitos na DCOMP e a entregou fora
do prazo, o que significa pagamento de débitos declarados em atraso. Esse o motivo da
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.519 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907255/2011-92

automática imputação da multa pela RFB e de se afastar a denúncia espontânea, decisão que
acompanho.

4. Multa de Mora sobre Débitos Apurados por Estimativa
Para a Recorrente, as antecipações apuradas e realizadas durante o ano‐calendário
“são apenas valores estimados, provisórios, sem caráter definitivo, cuja notória precariedade
perdura até apuração definitiva. Daí, somado ao ausência de previsão legal para a imputação
da penalidade em comento, resta ilegal e inválida referida penalidade”.
A respeito dessa alegação, a DRJ opina: “a norma que rege o instituto da
compensação não estabelece qualquer restrição quando débito declarado em Dcomp
corresponde a estimativa de IRPJ ou de CSLL. Ao contrário, tanto a Lei no 9.430, de 1996,
quando a IN SRF no 460, de 2004 (e posteriores) não vedam que as estimativas sejam incluídas
como débitos nessa declaração para serem compensados, e estabelecem que todos os débitos
estão sujeitos aos acréscimos legais em caso de a declaração ser transmitida após seus
vencimentos.”
De fato, como alega e cita a empresa, algumas decisões mais antigas do CARF
estabeleceram que as antecipações mensais do IRPJ/CSLL não tinham o condão de lançamento
definitivo na apuração do lucro real anual, motivo pelo qual não podiam suportar exigência de
multa moratória devido ao seu não pagamento no prazo da antecipação.
Essa visão mais favorável ao contribuinte, contudo, foi sofrendo alterações ao
longo do tempo, de modo que, atualmente, verifica-se posicionamento mais coadunado com o
art. 61 da Lei no 9.430/96, que prevê incidência de multa de mora sobre débitos tributários não
pagos no prazo. Não há distinção se tais débitos seriam devidos de forma definitiva ou estimada,
portanto, esse dispositivo, a meu ver, alcança o IR/CS devidos por estimativa. Assim vem se
posicionando o CARF:

processo: 10880.953744/2009-61, de 10/02/2021, 1a Turma 3a Câmara 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2002 SALDO NEGATIVO. CSLL.. ESTIMATIVA MENSAL. MULTA DE MORA.
ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE SOBRE DÉBITOS DE ESTIMATIVA. Os
valores devidos mensalmente a título de estimativa de IRPJ e CSLL, consoante disposto
no art. 2o. da lei no. 9.430, de 1996, são débitos decorrentes da sistemática de apuração do
IRPJ e da CSLL estabelecida pelo referido dispositivo e, assim, sujeitos à incidência da
multa de mora quando extintos após o vencimento, na forma prevista pelo art. 61 da
mesma Lei no. 9.430, de 1996. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. Para que se caracterize a denúncia espontânea o
art. 138 do CTN exige-se a extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento
integral. Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário.
Não se afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.
Numero da decisão: 1301-005.080 Nome do relator: HEITOR DE SOUZA LIMA
JUNIOR

processo: 16682.902795/2012-42, 18/03/2021, 3a TURMA/CSRF 3a SEÇÃO
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004 MULTA DE MORA. APLICABILIDADE É Legitima a incidência
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.519 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907255/2011-92

de multa de mora sobre os débitos de estimativas de IRPJ e CSLL, conforme determina o
artigo 61 da Lei n.o 9.430/1996.
Numero da decisão: 9303-011.256 Nome do relator: ERIKA COSTA CAMARGOS
AUTRAN

O CARF, portanto, inclusive a sua Câmara Superior, passou a considerar que a
legislação não faz distinção de tributos, nem de suas metodologias de cálculo, para determinar a
incidência de multa moratória no caso de pagamento a destempo. E parece fazer total sentido
essa interpretação, já que não já lei que afaste a incidência punitiva expressamente. Logo, deve
prevalecer a hipótese legalmente prevista que determina a incidência da multa no caso ora
avaliado.

Feitas essas considerações, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital